Tribunal: TJMT
Processo: 1031395-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031395-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), ANA PAULA BACARIN TEIXEIRA - CPF: 046.907.971-10 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer n. 1029481-60.2023.8.11.0015, pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que determinou a reabertura do prazo para apresentação de recurso em razão de nulidade de intimação. A agravante pleiteia a reforma da decisão, argumentando que a intimação foi válida e que o trânsito em julgado da sentença já havia sido certificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a intimação realizada em nome de advogado diverso daqueles indicados para publicação exclusiva é válida;
(ii) determinar se a nulidade da intimação justifica a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação judicial deve observar o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados pela parte, conforme previsto no art. 272 do CPC.

4.

Constatou-se nos autos que a publicação da sentença foi realizada exclusivamente em nome de advogada não indicada no pedido de intimação exclusiva formulado pela parte.

5.

O descumprimento do pedido de intimação exclusiva configura nulidade, capaz de afetar o trânsito em julgado da decisão e justificar a reabertura do prazo recursal.

6.

O precedente invocado pela Corte reforça a obrigatoriedade de observância do cadastro dos advogados requeridos para publicações exclusivas, sob pena de nulidade do ato processual (N.U 1011824-53.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação judicial que desrespeita pedido de publicação exclusiva em nome de advogado indicado pela parte é nula, devendo ser reaberto o prazo para a prática do ato processual correspondente.

2.

O trânsito em julgado certificado com base em intimação nula não é válido para obstar a continuidade da fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1011824-53.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer n. 1029481-60.2023.8.11.0015, determinou a reabertura de prazo para apresentação de recurso.

A agravante alega que ajuizou a ação pleiteando a mamoplastia redutora, cujo procedimento foi negado pela UNIMED.

Diz que o feito foi julgado parcialmente procedente, e a requerida condenada a autorizar e custear a cirurgia em 30 dias.

Afirma que foi certificado nos autos que decorreu o prazo para a ré, sem a interposição de recurso, e a sentença transitou em julgado.

Pontua que a agravada informou que o advogado habilitado nos autos não foi intimado da decisão.

Argumenta que isso não ocorreu, porque ela (agravada) pleiteou a intimação dos advogados, mas não que fosse exclusivamente em nome dos patronos.

E mais, ao apresentar a contestação pediu
que as publicações fossem feitas em nome dos advogados constantes na procuração e substabelecimento, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, do CPC.

Informa que nesse documento, houve o substabelecimento para a advogada Natália Cozer, e foi esta a intimada da sentença de mérito.

Diz que a irresignação dos agravados é temerária, com a única intenção de postergar o cumprimento da obrigação exarada na sentença, o que vem ocasionando inúmeros prejuízos à saúde da agravante.

Contraminuta no Id. 256132167.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que, em fase de Cumprimento de Sentença,
determinou a reabertura de prazo para apresentação de recurso da sentença porque a intimação não se deu em nome dos advogados indicados para intimação exclusiva.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada, na contestação fez o pedido de que as intimações fossem realizadas em nome dos advogados Claudio Alves Pereira, José Osvaldo Leite Pereira e Luiz Fernando Bressan Aranda (Id. 144654015).

No entanto, a intimação do DJEN se deu apenas em nome da advogada Natalia Cozer.

Assim, esse equívoco leva à nulidade do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E CONCEDE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO DE APELAÇÃO – ADVOGADO COM PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA E CADASTRADO NO SISTEMA PJE – NULIDADE CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado que há pedido para publicação exclusiva em nome de advogado cadastrado no sistema PJE e este não foi intimado, é de se manter a decisão que reconheceu a nulidade da intimação e concedeu novo prazo para a parte apresentar contrarrazões a recurso de apelação.
(N.U 1011824-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Desse modo, não equívoco no decisum agravado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024